Tribunal: TJPA
Processo: 0822064-33.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6083 - Contribuição de Iluminação Pública
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822064-33.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RUTH GONCALVES CUNHA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COSIP. DECISÃO DE MERO IMPULSO PROCESSUAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Ruth Gonçalves Cunha contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de crédito tributário ajuizada contra o Município de Ananindeua, na qual se discutia a legalidade da cobrança da Contribuição para Custeio da Iluminação Pública (COSIP) incidente sobre fatura de energia elétrica de beneficiária de tarifa social. A decisão agravada limitou-se a intimar as partes para julgamento antecipado do mérito, sem apreciar alegado descumprimento de tutela de urgência que suspendia a cobrança do tributo. A decisão embargada reputou inadmissível o agravo por ausência de enquadramento no art. 1.015 do CPC e por inexistência de urgência apta a justificar a taxatividade mitigada (Tema 988/STJ). Nos embargos, a parte sustenta omissão quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional e à urgência do caso. Sobreveio sentença de improcedência na ação originária, com revogação da tutela de urgência, estando a matéria submetida a apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse recursal nos embargos de declaração opostos contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento, diante da superveniência de sentença de mérito na ação originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, admitindo efeitos modificativos apenas em hipóteses excepcionais.

4.

Sobrevém sentença de mérito na ação originária, que julga improcedentes os pedidos, revoga a tutela de urgência e condena a autora ao pagamento de custas e honorários, estando a controvérsia submetida a apelação.

5.

A superveniência de sentença acarreta a perda do objeto do recurso anteriormente interposto contra decisão interlocutória, por ausência de utilidade prática em eventual pronunciamento judicial, rompendo o binômio utilidade-necessidade.

6.

O art. 932, III, do CPC autoriza o não conhecimento de recurso prejudicado, entendimento corroborado por jurisprudência desta Corte em hipóteses de perda superveniente do objeto.

7.

Inexistindo interesse recursal superveniente, impõe-se reconhecer a prejudicialidade do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A superveniência de sentença de mérito na ação originária acarreta a perda do objeto de recurso interposto contra decisão interlocutória anteriormente proferida.

2.

Configurada a ausência de utilidade prática do provimento jurisdicional, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX; CPC, arts. 1.015, 1.022, 932, III, 297, 300, § 3º, 489, § 1º, 139, IV e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 988 (taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC); TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0826639-98.2018.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
em não acolher os embargos de declaração
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26 de fevereiro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por RUTH GONÇALVES CUNHA, contra a decisão monocrática proferida pela Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0822064-33.2025.8.14.0000. Vejamos:

“[...]

Portanto, a mera insatisfação da parte com a marcha processual ou com a ausência de manifestação expressa sobre alegações incidentais não caracteriza situação excepcional apta a justificar o manejo do agravo de instrumento fora das hipóteses legais. Ante o exposto, não conheço do Agravo de Instrumento, por inadmissibilidade manifesta, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.”

Consoante se extrai dos autos, o agravo de instrumento fora interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da Ação Ordinária nº 0829198-30.2024.8.14.0006, na qual a parte autora, ora embargante, ajuizou demanda declaratória de inexigibilidade de crédito tributário em face do MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, visando ao reconhecimento da ilegalidade da cobrança da Contribuição para Custeio da Iluminação Pública (COSIP) incidente sobre sua fatura de energia elétrica, ao argumento de que, por ser beneficiária da tarifa social e pessoa de baixa renda, estaria isenta da exação, sustentando afronta aos princípios da legalidade, da capacidade contributiva e da isonomia tributária.

A decisão agravada limitou-se a intimar as partes acerca do julgamento antecipado do mérito, com fundamento nos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil, sem apreciar, naquele momento, alegado descumprimento de tutela de urgência anteriormente deferida, a qual determinara a suspensão da cobrança da COSIP.

A decisão embargada concluiu pelo não conhecimento do agravo de instrumento, ao fundamento de que a decisão impugnada não se enquadrava nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, por se tratar de ato de mero impulso processual, desprovido de conteúdo decisório autônomo, afastando, ainda, a aplicação da tese da taxatividade mitigada fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, por ausência de demonstração de urgência apta a comprometer a utilidade do julgamento da matéria em eventual apelação.

Irresignada, a parte agravante opôs os presentes embargos de declaração (id.

31583309), com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando, que a decisão monocrática incorreu em omissão relevante, ao deixar de enfrentar ponto essencial suscitado no agravo de instrumento, consistente na alegada negativa de prestação jurisdicional por parte do juízo de origem, diante da ausência de manifestação quanto ao descumprimento da tutela de urgência deferida, a qual determinara a suspensão da cobrança da COSIP.

Sustenta que a controvérsia não se restringe à admissibilidade formal do agravo à luz do art. 1.015 do CPC, mas envolve questão mais profunda, qual seja, a inefetividade da tutela jurisdicional diante da manutenção da cobrança do tributo, mesmo após a concessão da liminar, e a postura do juízo singular de postergar a análise do descumprimento para o momento da sentença, o que, segundo argumenta, esvazia a utilidade da tutela de urgência e compromete a autoridade das decisões judiciais.

Alega que, mesmo cientificado do descumprimento da ordem judicial, o juízo de origem teria optado por não aplicar as medidas coercitivas cabíveis, notadamente a multa diária, preferindo aguardar o julgamento final da demanda, circunstância que, em seu entender, configura negativa de prestação jurisdicional e violação aos princípios constitucionais do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal), do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV), bem como ao dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/88).

Defende que a decisão embargada limitou-se a afirmar a inadmissibilidade do agravo por ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC, sem analisar a natureza excepcional da hipótese e a alegada urgência decorrente da condição de hipossuficiência da embargante, pessoa de baixa renda, cuja subsistência estaria comprometida pela continuidade da cobrança da COSIP. Argumenta que o caso se amolda à tese da taxatividade mitigada, porquanto o adiamento da apreciação da matéria para eventual apelação tornaria inócuo o provimento jurisdicional futuro, caracterizando periculum in mora concreto.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para que seja suprida a alegada omissão, com a apreciação expressa da questão relativa à negativa de prestação jurisdicional e à urgência do caso concreto; que, sanada a omissão, seja revisto o juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, determinando-se seu regular processamento; que sejam os autos devolvidos à instância de origem para manifestação expressa acerca do cumprimento da tutela de urgência e eventual aplicação de medidas coercitivas; e, subsidiariamente, que os embargos sejam acolhidos para fins de prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais indicados, dentre os quais os arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, bem como os arts. 297, 300, § 3º, 489, § 1º, 139, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil.

Conforme certidão constante dos autos (id.

32290616), certificou-se o decurso do prazo legal sem a apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração pelo embargado, MUNICÍPIO DE ANANINDEUA.

É o relatório.

VOTO

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

Com efeito, em consulta ao Sistema PJE deste Egrégio Tribunal, constatei que a ação que deu origem ao presente recurso, já foi devidamente sentenciada em 17/11/2025- ID 161344893. A matéria já está sendo discutida em sede de Recurso de Apelação cível (id.

163328490). Desta forma mostra-se imperioso reconhecer que o presente recurso se encontra prejudicado, ante a superveniente sentença que foi prolatada no juízo
a quo.

Vejamos:

“[...]

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados pela Autora, mantendo a regularidade da cobrança da CIP nas faturas de energia elétrica, por inexistir previsão legal municipal de isenção fundada exclusivamente no CadÚnico/Tarifa Social e porque não atendido o critério objetivo de consumo mensal até 80 kWh previsto na legislação local.

Revogo a tutela de urgência por ausência de probabilidade de direito.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, CPC), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.”

Logo o presente recurso encontra-se prejudicado, em razão da perda superveniente do objeto, eis que o processo de conhecimento foi sentenciado, de modo que o presente recurso ficou prejudicado, nos termos do art. 932, III do Novo CPC que estabelece:

Art . 932 . Incumbe ao relator :

III - não conhecer de recurso inadmissível , prejudicado ou

que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida ;

Nessa linha, impõe-se reconhecer a prejudicialidade do recurso, em face da perda de objeto, consoante consolidada jurisprudência:

"(...) Nesse contexto, percebe-se que não há qualquer utilidade prática em eventual pronunciamento judicial acerca do mérito, pois, está bem evidente que não subsiste mais o binômio utilidade-necessidade do processo, inexistindo, pois, qualquer interesse jurídico a ser resguardado.

(...)

No caso concreto, juízo de origem se cercou das formalidades legais típicas do rito da ação popular, publicando editais e intimando o Parquet, para manifestar interesse na legitimidade ativa ad causam, que foi recusada, tendo o Órgão Ministerial pugnado pelo arquivamento do feito.

De fato, percebe-se que não há qualquer utilidade prática em eventual pronunciamento judicial de mérito, restando evidente que não subsiste mais o binômio utilidade/necessidade, ou qualquer interesse jurídico a ser resguardado.

Em situações análogas, em que ocorreu a perda superveniente do objeto da ação popular, a consequência lógica foi a extinção do processo sem julgamento do mérito, na forma do art. 485, VI do CPC

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08266399820188140301 17874833, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª Turma de Direito Público).

Assim, com fulcro no art. 932, III, do CPC/2015, julgo prejudicado o presente recurso, ante a perda superveniente do objeto.

É como voto.

Determino seu arquivamento com a respectiva baixa no acervo deste gabinete.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2026